Tribunal: TJES
Processo: 5018161-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018161-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUIZA DO NASCIMENTO RASSELI e outros

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DISTINÇÃO DO TEMA REPETITIVO N.º 990 DO STJ. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por A.L.N.R e A. N. R contra decisão que revogou a tutela de urgência, desobrigando a operadora de plano de saúde de fornecer os medicamentos PERICIAZINA 4% e CANABIDIOL para o tratamento de menor. Os recorrentes buscam a reforma da decisão para restabelecer o custeio dos fármacos, essenciais à saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear medicamento à base de Canabidiol, de uso domiciliar, importado e sem registro sanitário no país, mas cuja importação foi excepcionalmente autorizada pela ANVISA para o tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto pela operadora de saúde contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a autorização de importação emitida pela ANVISA, ainda que não substitua o registro sanitário, é suficiente para impor à operadora de plano de saúde o dever de cobertura do medicamento à base de Canabidiol.

Tal posicionamento assenta-se na técnica da distinção (distinguishing) em relação ao Tema Repetitivo n.º 990 do STJ, pois a autorização excepcional e específica para o paciente cria uma situação fático-jurídica distinta, que afasta a regra geral de não cobertura de fármacos sem registro na ANVISA.

A alegação de exclusão contratual com base nos incisos V e VI do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998 (medicamento importado e de uso domiciliar) é afastada pela jurisprudência do STJ, que assenta a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para tratamentos de portadores de Transtorno do Espectro Autista.

A probabilidade do direito, amparada pela jurisprudência consolidada, e o perigo de dano, evidenciado pelo comprometimento da saúde do menor com a interrupção do tratamento, impõem a reforma da decisão para restabelecer a obrigação de fornecimento dos medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autorização excepcional de importação de medicamento à base de Canabidiol, concedida pela ANVISA, torna obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde, configurando uma distinção em relação à tese firmada no Tema Repetitivo n.º 990 do STJ.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde do tratamento para portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo medicamentos de uso domiciliar, não se aplicando a exclusão prevista no art. 10 da Lei n.º 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 990; STJ, AgInt no REsp n. 2.107.501/SP; STJ, REsp n. 2.166.528/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018161-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: A.L.N.R e A. N. R

AGRAVADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A.L.N.R e A. N. R, ora Agravantes, em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, em que contendem com Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A., ora Agravada.

Na decisão objurgada (id 53773430), o Juízo
a quo
revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, ao fundamento de que, consoante novo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecimento do medicamento Canabidiol não constitui obrigação da operadora do plano de saúde.

Irresignados, os Agravantes, em suas razões recursais id 11019458, pugnam, em síntese, pela reforma da decisão, sob o argumento de que a suspensão do fornecimento dos medicamentos compromete a saúde do menor.

Sustentam que a prescrição médica ocorreu após a ineficácia de outros tratamentos e que a importação do Canabidiol foi autorizada pela ANVISA, o que, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, torna a cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Pela decisão 11409622, foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a obrigatoriedade de fornecimento, pela Agravada, dos medicamentos PERICIAZINA 4% e CANABIDIOL.

A Agravada SAMP interpôs agravo interno no id 11831680, pugnando pela reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e sustentando a manutenção da decisão de primeiro grau son o argumento, em síntese, de que a recusa de cobertura é lícita, com base no art. 10, incisos V e VI, da Lei n.º 9.656/1998, que exclui a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos importados e de uso domiciliar.

Sequencialmente, os Agravantes A.L.N.R e A. N. R. apresentaram contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo desprovimento deste recurso.

Apesar de intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos presentes autos.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018161-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: A.L.N.R e A. N. R

AGRAVADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LUIZA DO NASCIMENTO RASSELI E OUTRO em face da decisão de id 53773430, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, desobrigando a Agravada, SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., do fornecimento dos medicamentos PERICIAZINA 4% e CANABIDIOL.

Pela decisão monocrática de id 11409622, foi deferida a tutela de urgência recursal para restabelecer a obrigatoriedade de fornecimento dos fármacos, o que ensejou a interposição de Agravo Interno pela operadora de saúde, ora Agravada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, tem-se que a controvérsia reside em determinar se a operadora de saúde possui a obrigação de custear medicamento à base de Canabidiol, importado e não registrado no país, mas cuja importação foi excepcionalmente autorizada pela ANVISA para o tratamento do menor.

A questão, embora complexa, encontra direcionamento na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes e reiterados julgados, vem reafirmando o entendimento de que a autorização de importação emitida pela ANVISA, embora não substitua o registro sanitário, constitui ato administrativo que pressupõe a análise da segurança e eficácia do fármaco, sendo suficiente para impor à operadora o dever de cobertura.

Tal posicionamento assenta-se na técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema Repetitivo n.º 990 do Superior Tribunal de Justiça, que desobriga as operadoras do custeio de fármacos sem registro na ANVISA.

A Corte Superior compreende que a existência de uma autorização excepcional e específica para o paciente cria uma situação fático-jurídica distinta, que afasta a incidência da tese geral.

Nesse sentido, a ementa do AgInt no REsp 2.107.501/SP é elucidativa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINGUISHING.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA.

2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde.

3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.

4. A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados.

5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória.

6. A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da ANVISA.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.107.501/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)”

Ademais, a despeito da alegação da operadora de saúde no sentido de que a legislação (isto é, o artigo 10, incisos V e VI, da Lei n.º 9.656/1998) eximiria as operadoras de saúde da obrigação de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar – ou seja, de que haveria exclusão legal expressa de custeio de medicamentos – também o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem assentando firme entendimento de que, na específica hipótese de tratamento para portadores de Transtorno do Espectro Autista, tal como ocorre
in casu
e que lastreou a concessão de tutela de urgência recursal, haveria obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ANVISA. COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1.Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.

3.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a autorização da ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.166.528/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao se basear na regra geral de exclusão de cobertura e ignorar a jurisprudência específica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça para o caso de canabidiol com autorização de importação, dissentiu da melhor interpretação do direito, devendo ser reformada.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e lhe DOU PROVIMENTO, para, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida (id 11409622), determinar que a Agravada, SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., custeie e forneça, de forma contínua, os medicamentos PERICIAZINA 4% e CANABIDIOL, nos exatos termos da prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Julgo, por conseguinte, PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pela operadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar
provimento ao recurso.